Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de empréstimo consignado. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO)
3 – Culpa do consumidor. A autora firmou contratos de empréstimo consignado com o banco réu. Alega que, em contato com o réu, por meio do número de telefone 4004-5280, disponibilizado na página do Banco, solicitou a emissão de boletos para quitação dos empréstimos consignados. Ainda de acordo com a petição inicial, a autora foi orientada pelo suposto atendente do banco a solicitar os boletos por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, pelo número +55 11 98577-1267. Durante a conversa, a autora solicitou os boletos e, dias após realizar o pagamento, percebeu que havia sido vítima de fraude. A despeito da narrativa da petição inicial, não há comprovação de que a autora utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco réu. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que a autora solicitou o boleto de pagamento por meio de um número desconhecido (ID 32074975). O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Assim, apesar da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Assim, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W